Tribunal: STF
Processo: RE 1275636
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do E. Tribunal Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCOMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO FALECIMENTO. VENCIMENTOS DE SEGUNDO -TENENTE. DIREITO. 
    1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).
    2. Em se tratando de pensão especial de ex-combatente, deve ser observada a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício.
    3. Hipótese em que, ocorrido o falecimento do de cujus em 13/08/2007, deve reajustar-se a pensão especial nos moldes da Lei n° 8.059/90, no valor correspondente a de um segundo – tenente, a partir da citação, aplicando-se o disposto no art. 53, 11, do ADCT/88. Precedente do STJ.
    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    Alega-se contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, caput, e inciso I, art. 37, inciso II, e art. 8º, caput, do ADCT.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o que a norma do art. 8º do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido.” (RE 165.438/DF, Ministro Carlos Velloso).
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    De outro lado, passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir se os requisitos para a promoção foram preenchidos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Para além disso, a d. Procuradoria Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator